Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725460-41.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida na Reclamação no 46285/DF (ID no 60118097), remeta-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007